Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-73.2019.8.11.0096
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000373-73.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODIR PELLIZZA - CPF: 594.009.359-00 (APELANTE), CRISTIANO TOFFOLO - CPF: 018.566.989-12 (ADVOGADO), JOSE VALMIR BORCHERS - CPF: 844.967.389-53 (APELADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), ANGELICA VERISSIMO ALVES - CPF: 043.021.471-56 (APELADO), FERNANDA TOFOLO - CPF: 084.182.549-12 (ADVOGADO), DANIEL GIRARDINI - CPF: 949.722.149-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a rescisão contratual, condenando à indenização por danos materiais e multa rescisória, além de extinguir os pedidos reconvencionais com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de recolhimento das custas. O apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, pois a extinção da reconvenção ocorreu sem prévia intimação para regularização das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção da reconvenção por ausência de recolhimento de custas sem prévia intimação da parte para regularização, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de recolhimento das custas processuais constitui vício sanável, nos termos do art. 290 do CPC, que

exige prévia intimação da parte, por meio de seu advogado, para pagamento no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

4. A extinção imediata da reconvenção, sem a prévia intimação para regularização, configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

5. O art. 139, IX, do CPC impõe ao juiz o dever de determinar o suprimento de vícios processuais, privilegiando o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4º do mesmo diploma legal.

6. A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que é nula a decisão que extingue o feito sem oportunizar à parte a regularização das custas, como demonstram os julgados do TJ-SP e do TJ-MG.

7. A sentença, ao extinguir a reconvenção sem oportunizar a regularização, incorreu em nulidade absoluta, devendo os autos retornar à origem para o regular prosseguimento da reconvenção, com a intimação da parte ré/reconvinte para pagamento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar acolhida. Sentença anulada quanto à extinção da reconvenção, com retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

1. A reconvenção não pode ser extinta sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de custas processuais sem que a parte seja previamente intimada para regularização, conforme exigido pelo art. 290 do CPC.

2. A extinção prematura da reconvenção sem prévia intimação viola os princípios do contraditório, do devido processo legal e da primazia do julgamento de mérito.

3. O juiz deve adotar providência menos gravosa, como a intimação para suprimento do vício, antes de extinguir a demanda reconvencional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 139, IX, 290, 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 0010665-91.2015.8.26.0635, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 26.08.2021; TJ-MG, AC nº 1000019-087965-00.04, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 10.06.2021; TJ-MG, AC nº 1000020-487798-90.02, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 14.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1000373-73.2019.8.11.0096.

Apelante(s): ODIR PELLIZZA.

Apelado(s): JOSE VALMIR BORCHERS E ANGELICA VERISSIMO ALVES.

I) RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ODIR PELLIZZA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reparação por Danos Materiais e Morais nº. 1000373-73.2019.8.11.0096, ajuizada por JOSÉ VALMIR BORCHERS e ANGÉLICA VERÍSSIMO ALVES, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar rescindido o contrato de arrendamento de id. 22967187, na data do recebimento do termo do embargo (17/5/2018); b) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 641.370,75 (seiscentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), a ser atualizada a contar da data de cada desembolso pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) condenar a parte ré ao pagamento de multa rescisória na quantia de R$ 483.840,00 (quatrocentos e oitenta e três mil oitocentos e quarenta reais), a ser atualizada a contar da data da rescisão contratual pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, julgou extintos os pedidos reconvencionais, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Por fim, diante da sucumbência recíproca no pleito inicial, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, no importe de 25% para a parte autora e 75% para a parte ré. E condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios ao

patrono da autora, no importe de 10% sobre o valor da condenação; e a parte autora ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, CPC (ID 276076472).

Irresignada, a autora/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois a extinção da reconvenção sem prévia intimação para o recolhimento das custas configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, sendo certo que o juízo deveria ter oportunizado a regularização antes de extinguir o feito.

No mérito, alega a inexistência de culpa sua na rescisão contratual, que teria decorrido da inadimplência dos autores/apelados, referente ao pagamento da primeira safra até 28/03/2018.

Sustenta a ausência de prova da alegada prorrogação do prazo para pagamento da primeira safra.

Defende a insuficiência probatória das faturas de energia para comprovar a prorrogação do contrato.

Afirma a inexistência de prova dos danos materiais pleiteados na inicial, seja porque parte se refere a custos operacionais normais da atividade agrícola, seja porque os autores/apelados exploravam outras propriedades rurais no mesmo período.

Menciona que devem ser desconsideradas as notas fiscais cujo pagamento não foi comprovado, tendo em vista ação judicial movida por fornecedor contra os autores/apelados para cobrança dos mesmos valores.

Diz que devem ser excluídas as notas fiscais que indicam locais diversos de entrega, ou que não estão em nome dos autores/apelados.

Enfatiza o descabimento da aplicação da multa rescisória de 20% sobre o valor do contrato, pois foi o inadimplemento dos autores/apelados que deu causa à rescisão contratual (ID 276076474).

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 276076480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Como relatado, a autora/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois a extinção da reconvenção sem prévia intimação para o recolhimento das custas configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, sendo certo que o juízo deveria ter oportunizado a regularização antes de extinguir o feito.

Pois bem.

Ao analisar os pedidos reconvencionais, o Sentenciante e entendeu que a parte ré “não promoveu o recolhimento das custas correspondentes, razão pela qual o pedido reconvencional deve ser extinto, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo” (ID 276076472 - Pág. 10 – fls. 477).

Ocorre que, a extinção da reconvenção sem prévia intimação para recolhimento das custas processuais configura violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório, pois o juízo deveria ter oportunizado a regularização antes de extinguir o feito.

Ora, a ausência de recolhimento das custas processuais não configura, por si só, causa para a extinção do processo sem resolução de mérito. Trata-se de vício sanável que demanda prévia intimação, por meio de seu advogado, para regularização, nos termos do art. 290 do CPC. “Verbis”:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Note-se que o próprio legislador impõe, como condição obrigatória, a prévia intimação da parte para que, somente em caso de inércia, se possa cogitar a extinção da demanda.

Assim, extinguir a reconvenção sem antes oportunizar a correção do vício implica nítida violação ao devido processo legal, pois cerceou o direito de defesa do réu/reconvinte, ao impedir o regular processamento de sua demanda reconvencional sem antes facultar-lhe a emenda necessária.

Ademais, o art. 139, inciso IX, do CPC, confere ao magistrado poderes e deveres de gestão processual com vistas ao saneamento e regularização do feito, de modo que a extinção imediata da reconvenção, sem a adoção de providência menos gravosa, contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito, expressamente previsto no art. 4º do mesmo diploma legal. Senão vejamos:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...];

X - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Com efeito, o Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, de modo que somente depois de asseguradas todas as possibilidades de saneamento dos vícios processuais é que se admite a extinção prematura da demanda.

Logo, a sentença combatida revela-se eivada de nulidade absoluta no ponto em que extinguiu a reconvenção de forma prematura, impedindo o regular exercício do direito de ação pelo réu/reconvinte, sem observância das garantias constitucionais e processuais que asseguram o pleno contraditório.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem, para que seja conferida à parte ré/reconvinte a oportunidade de regularizar o recolhimento das custas processuais, com o prosseguimento regular da reconvenção.

A propósito:

CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO – DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - APELAÇÃO DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO QUANDO JÁ FORMADA A RELAÇÃO PROCESSUAL COM CONTESTAÇÃO DA RÉ E INICIADA A

PRODUÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE, PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 485, III, § 1º DO CPC – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 00106659120158260635 SP 0010665-91.2015.8.26 .0635, Relator.: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 26/08/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. Após o julgamento do agravo de instrumento em que foi mantida a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça e retorno dos autos à origem, a parte autora deve ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC. (TJ-MG - AC: 10000190879650004 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INÉRCIA DA PARTE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA. Nos termos do art. 290, do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Constatada, contudo, a ausência de intimação da parte para recolhimento das custas, impõe-se a cassação da sentença. (TJ-MG - AC: 10000204877989002 MG,

Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis/11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2021).

Pelo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR, para declarar a nulidade da sentença quanto à extinção da reconvenção, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, para que seja oportunizada a regularização do recolhimento das custas processuais pela parte ré/reconvinte, com o consequente prosseguimento da demanda reconvencional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025